Tribunal: TJSP
Processo: 1005935-42.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO – PROCEDÊNCIA COM BASE EM PROVA EMPRESTADA (AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉVIA PARA VIABILIZAR CONCILIAÇÃO EM LITÍGIO ENVOLVENDO SEGURO DPVAT) – DESCABIMENTO – PERÍCIA DO IMESC CONCLUINDO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – CONCLUSÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005935-42.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
HSBC SEGUROS BRASIL S.A, é apelado ANDRÉ ROCHA RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005935-42.2016.8.26.0099
Apelante: Hsbc Seguros Brasil S.A
Apelado: André Rocha Rodrigues (Justiça Gratuita)
Comarca: Bragança Paulista - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA E
ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PROCEDÊNCIA
COM BASE EM PROVA EMPRESTADA (AVALIAÇÃO
MÉDICA PRÉVIA PARA VIABILIZAR CONCILIAÇÃO
EM LITÍGIO ENVOLVENDO SEGURO DPVAT)

DESCABIMENTO

PERÍCIA
DO
IMESC
CONCLUINDO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE

CONCLUSÃO
CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO

AÇÃO
IMPROCEDENTE.
RECURSO PROVIDO.
VOTO No 34061
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação de cobrança para condenar a seguradora a
pagar ao autor a quantia de R$ 17.500,00, acrescida de correção
monetária desde a propositura e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
A seguradora alega que a perícia realizada pelo
IMEC concluiu que o autor não é portador de invalidez, ou seja, não faz
jus à garantia de invalidade permanente parcial por acidente, sendo de
rigor a improcedência da demanda.
O recurso foi processado com as contrarrazões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005935-42.2016.8.26.0099
O recurso merece provimento.
O magistrado reconheceu e invalidez parcial e
permanente de 50% do ombro direito do autor com base em avaliação
médica realizada em 12.04.2016, para fins de conciliação prévia
destinada ao recebimento de indenização do seguro DPVAT.
Referido exame, porém, além de não ter se
submetido ao contraditório, foi contrariado pelos demais elementos de
convicção existentes nos autos.
Segundo a petição inicial, o autor sofreu acidente de
motocicleta em 10.08.2015, foi levado ao Pronto Socorro local e foi
diagnosticado com “...luxação acrômio clavicular do ombro direito, e
foi submetido a procedimento cirúrgico, sendo portador de invalidez
parcial e permanente por acidente.”
Entretanto, o próprio autor juntou declaração
redigida por seu cirurgião em 02.02.2016, na qual o profissional atesta
que o requerente foi submetido a “...tratamento cirúrgico de luxação
acrômio clavicular do ombro direito”, mas já apresentava “ ...boa
amplitude de movimentos e recuperação progressiva de força muscular,
sem sequelas definitivas secundárias ao trauma.” (fls. 52/53) Em
seguida o mesmo médico também atestou “...que André Rocha
Rodrigues encontra-se em condições de retornar ao trabalho a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005935-42.2016.8.26.0099
desta data”(fl. 54).
A essa mesma conclusão chegou o médico
especialista em ortopedia e traumatologia, vinculado ao Instituto de
Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo (IMESC),
nomeado pelo juízo para realizar perícia médica.
Ao realizar o exame ortopédico o expert relatou “
Ombro direito - Cicatriz cirúrgica de (04 cm) nesta região. Ausência de
dor a palpação e movimentação. Ausência de contratura muscular.
Ausência de atrofia muscular. Ausência de deformação aparente.
Ausência de processo inflamatório. Ausência de bloqueio dos
movimentos da região. Sensibilidade presente. Circulação periférica
normal. Reflexos normais e simétricos” (fl. 213) concluindo, ao final,
que “não há incapacidade laboral” e que “ há dano estético mínimo”.
(fl. 214).
Aliás, o próprio autor relatou ao expert que “ Teve
alta e retornou ao trabalho, na mesma função de operador de máquina.
Atualmente está trabalhando na mesma função. Não está fazendo
tratamento...”(fl. 213)
Portanto,
havendo
elementos
de
convicção
suficientes sobre concluir pela ausência de incapacidade do autor, a
improcedência da ação de cobrança é de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005935-42.2016.8.26.0099
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar improcedente a ação. Sucumbente, condeno o autor
ao ressarcimento das custas e despesas processuais, além do pagamento
de honorários ao advogado da ré, que ora fixo em 15% sobre o valor da
causa, observando-se as condições de exigibilidade do art. 98, § 3o, do
CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator